Tribunal: TJES
Processo: 5003202-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003202-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA CELIA BORLOT DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. RECUSA NA COBERTURA DE TRATAMENTO DE CÂNCER. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000156-17.2023.8.08.0027

Recorrente
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida
: MARIA CELIA BORLOT DA SILVA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. RECUSA NA COBERTURA DE TRATAMENTO DE CÂNCER. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Indenizatória (id. 13725615) ajuizada em razão da autora ter arcado com os custos das aplicações das vacinas forma particular, destinada ao tratamento coadjuvante com imunobiológico que consiste no uso intravesical da vacina BCG para o tratamento do câncer na bexiga da autora, diante da alegação da Requerida que as vacinas estavam em falta, pugnando, ao final, a condenação da Requerida, à título de danos materiais, no valor de R$ 4.071,00.

2
. Contestação (id. 13725630) apresentada pelo Requerida, a qual pugna pela improcedência dos pedidos inicialmente formulados.

3
. Sentença (id. 13725843) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida no valor de R$ 4.071,00, à título de indenização por danos materiais.

4
. Recurso Inominado (id. 13725846) interposto pela Requerida, pugnando a reforma da sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5
. Sem contrarrazões da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A controvérsia recursal consiste em analisar se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer/custear os medicamentos/vacinas destinados(as) ao tratamento de câncer da autora. Secundariamente, discute-se se é cabível o pedido de reembolso dos medicamentos/vacinas custeadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo, assim, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), conforme pacificado na Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

8
. Registra-se, ainda, que diante da recusa injustificada por parte da Recorrente em fornecer/custear todos os custos destinados ao tratamento do quadro de saúde da autora, fere ao direito fundamental à saúde, que se enquadra nos direitos de segunda geração decorrentes da fixação do Estado-Social, possuindo aplicabilidade imediata, devendo ser prestado de forma positiva no atendimento dos cidadãos que necessitem do adimplemento deste, nos termos do art. 6 da Constituição Federal.

9
. Assim, os contratos que possuem por objeto plano de assistência à saúde dispõem como fundamento relevante, além dos fatores econômicos e sociais, a obtenção de um resultado útil, qual seja, a promoção e a preservação da vida e da saúde do segurado, o que significa dizer que o objeto da prestação dos seus serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.

10
. Entendimento diverso frustraria a finalidade principal de um plano de saúde, que é a de fornecer ao beneficiário a satisfação com o tratamento de saúde para doença incluída no seu contrato, além de colocá-la em desvantagem exagerada, em evidente arrepio à legislação consumerista.

11
. Em que pese a Recorrente ter expendido em suas razões recursais a mesma fundamentação expendida em sua peça contestatória, qual seja, de que a negativa do fornecimento do medicamento “IMUNO BCG 40MG” se deu por falta de cobertura contratual, em razão do contrato de prestação de serviços ter sido firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, e que expressamente veda o fornecimento de vacinas ou medicamentos, salvo no caso de paciente internado; bem como que a autorização anterior do fornecimento de apenas uma única dose se deu em decorrência de deferimento de liminar nos autos do processo nº 5021683-64.2024.8.08.0035; não lhe assiste razão, conforme assentado do
decisum
objurgado.

12
. Como visto, o contrato de prestação de serviços médico se trata de obrigação de trato sucessivo, de forma que se submete às normas supervenientes de ordem pública, especialmente as contidas no Código de Defesa do Consumidor.

13
. No caso em análise, a cláusula que exclui o fornecimento de vacinas fora do ambiente hospitalar impede o acesso do consumidor ao tratamento essencial à preservação de sua vida e saúde, razão pela qual deve ser tida por abusiva e, portanto, nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

14
. Não se pode admitir que, sob o pretexto de limitação contratual, a operadora de plano de saúde deixe de fornecer tratamento prescrito por médico credenciado.

15
. Ademais, o próprio contrato firmado entre as partes, conforme cláusula VI (id 13725632 - Pág. 2), prevê cobertura para as especialidades de Imunologia e Oncologia, evidenciando que o tratamento objeto da presente demanda encontra respaldo na avença.

16
. Diante de tais elementos, conclui-se que houve falha na prestação do serviço de saúde, gerando à autora prejuízo financeiro devidamente comprovado, no valor de R$ 4.071,00 (quatro mil e setenta e um reais), relativo à aquisição e aplicação da medicação de forma particular.

17
. A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de saúde, em seu artigo 35-C, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente caracterizado por laudo médico (id. 13725621). O dever de preservar a vida se sobrepõe a restrições contratuais em casos de emergência.

18
. Desta forma, coaduno com o juízo singular, uma vez que houve falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, razão a qual deverá indenizar à autora pelos danos materiais suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

19
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte autora não está representada por advogado.

Tese de julgamento:

1.A recusa injustificada da cobertura do plano de saúde ao custeio e/ou fornecimento de medicamento destinado ao tratamento do câncer caracteriza falha na prestação de serviços e viola o direito fundamental à vida e à saúde, sendo impositiva a cobertura com base na Lei nº 9.656/98 e na jurisprudência do STJ, razão pela qual configura conduta ilícita da ré e caracteriza o dever de indenizar o consumidor pelos danos (extra)patrimoniais suportados.

___________

Dispositivo relevante citado:

CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência Relevante
: STJ, Súmula 608.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)